Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. AUSÊNCIA DE INAPTIDÃO LABORAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR POSTULADA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Conquanto ainda seja possível a fixação, ou a manutenção do encargo alimentar em favor de filho maior de idade, cabe ao alimentando, além de comprovar suas necessidades atuais, demonstrar que ainda não teria condições de satisfazê-las, notadamente em razão de formação profissional – curso técnico ou graduação – ainda pendente, continuando pois a demandar auxílio do genitor alimentante, com lastro na solidariedade familiar.
2. Consoante entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência, os alimentos devidos ao filho maior de idade e capaz, a priori, deve persistir até que ele complete o ensino superior ou profissionalizante ou complete os 24 anos de idade.
3. Considerando que a autora postulou o reconhecimento da paternidade do réu somente após completar os 27 (vinte e sete) anos de vida, sabendo desde tenra idade que ele era o seu pai biológico, ainda que recentemente tenha se matriculado em ensino superior, por ocasião do ajuizamento da presente lide, em tardia tentativa de profissionalização, não se vislumbra a presença de necessidade a impor o dever alimentar exigido, sobretudo, considerando ela goza de idade suficiente e saúde física e mental para trabalhar, independentemente da sua condição social desfavorável.
4. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não resta verificada eventual conduta maliciosa do réu, notadamente no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que agira com dolo ou culpa grave, sobressaindo apurado apenas que buscou seus interesses com base no direito que afirmou ter.
5. Para caracterização da eventual prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa, seria necessária a efetiva demonstração de menosprezo do réu ao comando judicial ou que ele tenha criado embaraço ao seu cumprimento, o que não restou verificado na espécie.
6. Recurso provido.